Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722577-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DIAS LIMA AGRAVADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Dias Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 161418302 do processo n. 0720578-65.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Dell Computadores do Brasil Ltda., modificou os termos da tutela de urgência anteriormente deferida para: (...) revogar, por ora, a multa aplicada na decisão de ID n. 159479010. Conceder o prazo de 05 dias para que a parte requerida disponibilize outro notebook para a autora, com as mesmas configurações do que se encontra para conserto, bem como o notebook com defeito, para que a autora consiga realizar o backup, observando que este serviço não é realizado pela parte requerida, a teor do que consta no documento de ID n. 159310620. Deverá a parte requerida entrar em contato com a parte autora, observando os dados constantes no documento de ID n. 159310620. Fica a parte autora obrigada a restituição o notebook danificado para o adequado conserto, no prazo de 05 dias após a retirada para a realização do backup. Após a interposição do recurso, a recorrente pleiteou a sua desistência (ID 47662563). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;